Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
D E C I S Ã D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Carlos Gardel Oliveira da Silva contra sentença (id 19005425) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c reparação por danos morais, ajuizada por Andreia Cardoso de Lima em desfavor de Telefônica Brasil S.A. e Carlos Gardel Oliveira da Silva, ora apelante, julgou procedentes os pedidos. Diz a autora, na peça vestibular, que no dia 29/4/2019 descobriu estar seu nome negativado no SERASA por dívida no valor de R$ 561,09 (quinhentos e sessenta e um reais e nove centavos), referente ao contrato n. 0000899959860971. Noticia que como contratada figurava a Telefônica Brasil S.A. Afirma não ter contratado qualquer serviço à mencionada empresa. Aduz que em contato com a companhia telefônica soube do contrato celebrado em seu nome, a pedido do segundo réu, sob o pretexto de ser seu cônjuge. Noticia que sua união estável com o apelante teve fim em 23/03/2017, bem antes da data de formação da dívida, em 23/10/2018. Assevera que tanto o apelante quanto a Telefônica Brasil S/A usaram seu nome de forma não consentida. Acusa-os por gerarem dívida no valor de R$ 561,09 (quinhentos e sessenta e um reais e nove centavos), que levou à inscrição de seus dados em cadastro de devedores inadimplentes. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente Carlos Gardel Oliveira da Silva e a Telefônica Brasil S.A. a pagarem indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em razões recursais (Id 19005440), o apelante sustenta que ele e a Telefônica Brasil S.A. possuem potencial econômico “muito diversos”. Afirma ser hipossuficiente. Sustenta que não deve suportar condenação idêntica à da empresa de telefonia. Requer ao final, o conhecimento e provimento da presente apelação para que sua condenação seja reduzida proporcionalmente ao porte das partes condenadas. Sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (id 19005425). Em contrarrazões (id 19005450), a apelada/autora sustenta que a Telefônica Brasil S.A. quitou integralmente a dívida, não sendo o caso, destarte, de conhecimento do recurso, em razão da falta de interesse. Instado a se manifestar sobre a questão levantada pela autora (Id 20166340) o recorrente não se manifestou. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente recurso não merece transpor os umbrais do conhecimento. Explico. Como dito na exposição, o apelante investe contra o ato judicial de Id 19005425 proferido pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos de ação de conhecimento movida por Andreia Cardoso de Lima, em seu desfavor e de Telefônica Brasil S.A. Aludido decisum está assim lastreado: O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações formuladas pelas partes permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito. O pedido deduzido na inicial é procedente. Cinge-se a discussão a respeito da existência ou não de contratação e prestação dos serviços telefônicos cobrados pela ré da autora, que motivaram a anotação de seu em cadastro de proteção do crédito. O feito versa sem dúvida sobre relação de consumo. É que a autora é consumidora, nos exatos termos do art. 2o, caput, do CDC, porquanto destinatário final de serviço, e, de outro lado, a ré enquadra-se na definição legal de fornecedor, consonante art. 3o, caput, da mesma lei, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens no mercado de consumo. Com efeito, a legislação consumerista é aplicável nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Como bem salientado pela ré, não se olvida a validade de eventual contratação celebrada entre as partes por formas diversas da escrita, seja por via telefônica ou internet, porquanto não defesas em lei, consoante disposto nos artigos 104, III e 107, do Código Civil. Todavia, ainda que permitida a contratação por formas diversas da escrita, deixou a ré de comprovar a contratação pela autora, bem como a efetiva prestação de serviços a ela, a justificar a regularidade da cobrança perpetrada e, consequentemente, da anotação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Ainda que sustente a efetiva contratação e a prestação dos serviços à autora, em razão da presunção decorrente da identidade dos dados do requerente inseridos em seu banco de dados, tal indício não afasta o dever da ré de comprovar a aludida contratação, quanto mais a prestação de serviços à autora, aptas a gerarem o aludido débito em seu nome. De acordo com as assertivas do segundo réu, o serviço foi por ele contratado, mas os débitos foram gerados em nome da autora, o que denota lacuna e desorganização administrativa da primeira ré, que aceitou lançar débitos em nome da autora, sem exigir que o segundo réu comprovasse documentalmente ser seu mandatário. Ademais, ao asseverar a regularidade da cobrança, deveria a primeira ré assim demonstrar, com a juntada de eventual documento de reprodução mecânica do meio pelo qual se encerrou a alegada contratação, seja com a colação da cópia da gravação telefônica na qual se deu a contratação ou da cópia fotográfica da contratação pelo meio eletrônico, inocorrente na espécie. Com efeito, era seu ônus apresentar os documentos que pudessem lastrear a combatida avença, seja pela regra geral do art. 373, II, CPC, seja pela inversão admitida sob a ótica consumerista, pelo que não lhe socorre invocar a resolução no 632/14 da ANATEL. Além disso, certo é que não pode se imputar ao consumidor o ônus de fazer prova de fato tido como negativo (de que não celebrou contrato de fornecimento de serviços telefônicos). Nesse panorama, forçoso reconhecer que a ré, ao dispensar a tradicional contratação de seus serviços pela via escrita, adotando como praxe a contratação simplificada via telefone ou digital, submete-se aos riscos inerentes à opção que lhe é mais célere e vantajosa, devendo arcar com o que advier de sua falta de cautela, até mesmo porque detentora de muito mais mecanismos para prevenção de fraudes do que o consumidor. Ainda, a vulnerabilidade da autora é extraída do desconhecimento, pelo consumidor, dos mecanismos utilizados para impedir a deflagração de fraudes pelos próprios usuários ou mesmo por terceiros, como ocorreu na espécie, já que os serviços foram contratados pelo segundo réu. Assim, forçoso reconhecer a ausência de comprovação da regular formação de vínculo contratual entre a autora e a primeira ré, declarando-se inexistente o contrato e os débitos apontados, cuja cobrança é indevida. No tocante à pretensão de reparação de danos, impende destacar que o cadastramento indevido em órgãos de proteção ao crédito resulta in re ipsa na caracterização do dano moral, que é de ser presumido, dispensando-se prova nesse sentido. Nesse particular, tanto a primeira ré, que determinou a anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes, quanto o segundo réu, que não comprovou ser mandatário da autora, bem assim não demonstrou que ela anuiu com a contratação, devem ser responsabilizados pelo ilícito em discussão. Relativamente ao valor dos danos morais, o tema é subjetivo e o nosso ordenamento jurídico não prevê critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral. Recomenda-se, entretanto, que essa seja feita com moderação, atentando-se para o nível sócio-econômico e para as condições do ofensor, bem como para as peculiaridades do caso, o grau de culpa e as circunstâncias em que ocorreu o evento, pautando-se o magistrado pelo bom senso e pelos demais critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência. Outrossim, devem ser considerados os aspectos subjetivos dos envolvidos. Assim, características como a condição social, a cultural, a condição financeira, bem como o abalo psíquico suportado, hão de ser ponderadas para a adequada e justa quantificação da cifra reparatória-pedagógica. Nesse contexto, considero a situação da autora que, apesar de declarar ser diarista, está sendo assistido por advogado particular. Considero, ainda, as condições da primeira ré, instituição de telefonia de capacidade sócio-econômica reconhecida. Não posso deixar de relevar que a primeira ré agiu em evidente descaso e abuso de direito, eis que parece optar por pagar indenizações a reparar as lacunas internas que estimulam as sistêmicas falhas da mesma natureza. Por assim ser e lastreada nestes parâmetros fixo, o valor da compensação pelo dano moral em R$ 6.000,00. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a inexistência da relação contratual narrada na inicial e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos dela advindos, além do condenar ambos os réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00. Tal valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data da publicação da presente sentença. Por fim, determino que a primeira ré retire o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, caso ainda não tenha feito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do débito. Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da ré, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, CPC), ficando a exigibilidade de cobrança de tais despesas em relação ao segundo réu suspensa, porquanto ora defiro-lhe a gratuidade de justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vê-se que o juiz, ao acolher o pleito formulado pela autora, ora apelada, entendeu, em suma, “a ausência de comprovação da regular formação de vínculo contratual entre a autora e a primeira ré, declarando-se inexistente o contrato e os débitos apontados, cuja cobrança é indevida”, bem ainda a responsabilidade solidária dos requerido e o dever de indenizar. Neste recurso (Id 19005440), o recorrente, com o firme propósito de ver reformado o pronunciamento de 1o grau, alega, vale observar em uma petição de apenas 1 (uma) lauda e 3 (três) parágrafos, que “olvidou-se aquele juízo que as partes requeridas possuem potencial econômico muito diversos, até porque o apelante é hipossuficiente, não devendo o apelante suportar valores de condenação idênticos aos da outra ré” (sic). Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) Nessa perspectiva, oportuno destacar que o recorrente não atendeu ao ônus que a ele cabe de desenvolver fundamentação analítica, explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, em comprometido processo argumentativo, deixou de aduzir, em razões recursais, fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a sentença que considerou, vale repetir, “a ausência de comprovação da regular formação de vínculo contratual entre a autora e a primeira ré, declarando-se inexistente o contrato e os débitos apontados, cuja cobrança é indevida”, bem ainda a responsabilidade solidária dos requerido e o dever de indenizar. Sem atentar ao dever de apresentar motivação que guarde relação de congruência com a fundamentação utilizada como razão de decidir do julgado combatido, o apelante se adstringe a tecer ilações sobre a sua situação financeira, não logrando, pois, em dizer, objetivamente, em que consistiu o error in procedendo. A singela referência à noticiada hipossuficiência, de forma isolada, à míngua da imprescindível motivação, não supre a necessidade de impugnação específica, dos fundamentos do ato judicial combatido. Atendido não está o ônus processual de confrontar por escrito e de modo analítico, em razões de recurso, os fundamentos da sentença para, assim, racionalmente indicar eventual desacerto no pronunciamento judicial invectivado. Manifesta a inobservância pelo recorrente do ônus dialeticidade por total desatenção ao comando legal posto no artigo 1.010, II a III, do CPC. Destaco que no plano jurisprudencial não há qualquer dissenso quanto ao tema, consoante os seguintes julgados: [...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013) [...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142) Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porque o recorrente traz argumentação evasiva, totalmente dissociada da motivação utilizada no julgado recorrido. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Facultar ao apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.010, II a IV, do Código de Processo Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) sobre o valor da condenação, a cargo do apelante, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Libere-se a pauta. Operada a preclusão, encaminhem-se ao i. juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora